Tribunal: TJSP
Processo: 2207520-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que atribuiu, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo interposto de sentença que apreciou ação de despejo c.c. cobrança de alugueres e reconvenção ofertada em seu bojo – Julgamento do mérito da apelação – Regimental que perdeu o objeto – Regimental prejudicado.